Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701418-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PIZZARIA GORDEIXOS LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, EVA WAISROS PEREIRA RECORRIDO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Na petição de ID 28864380, os recorrentes PIZZARIA GORDEIXOS LTDA. – EPP e OUTROS ratificam o acordo noticiado pela recorrida no ID 28668164, pugnando pela homologação. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024